Tribunal: TJMT
Processo: 0005252-46.2010.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0005252-46.2010.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):
[SONIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 907.055.301-59 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), PAULO SERGIO LOPES DA SILVA - CPF: 893.365.261-20 (APELANTE), JOELCI STRINGHINI - CPF: 396.161.261-72 (APELADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (APELADO), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVAS ORAIS - AUDIÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO POR DECLARAÇÕES – INVIABILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em ação de usucapião, a audiência de instrução não pode ser substituída pela juntada de declaração extrajudicial escrita, porque que não constitui sucedâneo da prova testemunhal.

Casuística em que o julgador substituiu a audiência por declarações extrajudiciais e ambas as partes postularam a realização da prova oral, impõe a desconstituição da sentença, a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de que seja realizada a prova na origem.

R E L A T Ó R I O

E
XMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
SONIA GONÇALVES DA SILVA e PAULO SÉRGIO LOPES DA SILVA
contra a r. sentença que nos autos da ação de usucapião proposta contra
CONSTRUTORA VICKY LTDA e JOELCI STRINGHINI
, julgou improcedente a demanda.

Em preliminar, sustentam cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, porque expressamente, desde a inicial e depois na impugnação à contestação, postularam a produção de prova testemunhal, além de que a própria recorrida também requereu.

Dizem que pretendiam comprovar que residem no imóvel desde 1986, o que foi rechaçado na sentença ao argumento de que os apelantes não comprovaram o alegado, contudo, não foi oportunizada a prova que, no caso, se revela essencial.

No mérito, defendem que preenchem todos os requisitos ao reconhecimento do pleito, porque estão não posse há mais de 27 anos, de forma mansa, pacífica e com ânimo de donos.

Pedem seja acolhida a preliminar a fim de que o feito retorne à origem para regular instrução, ou, o provimento do apelo para julgar procedente a ação e reconhecer o pedido da prescrição aquisitiva da propriedade do imóvel da matrícula nº 70.648.

Nas contrarrazões, os apelados pedem o não conhecimento do apelo, frente a violação ao princípio da dialeticidade recursal, a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, o desprovimento do apelo (id 180020159).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A preliminar de cerceamento de defesa porque supostamente não fora oportunizada a produção de provas orais para a autora, não comporta acolhida

Ocorre que ao sanear o feito, o Juiz de origem determinou (id 102930178:

“...P
ara a celeridade do feito, em substituição à realização de audiência de instrução e julgamento, OPORTUNIZO que as partes (ambas), querendo, tragam aos autos declarações de testemunhas, assinadas e com firma reconhecida em cartório.”

Contudo, a apelante se limitou a reiterar oitiva de testemunhas.

Fato é que para esta espécie de demanda, a prova oral, por si só, não teria o condão de modificar a decisão de piso.

No caso, o Juízo entendeu que os documentos colacionados por ambas as partes se mostraram suficientes à elucidação da controvérsia, de sorte que, se a prova testemunhal se apresenta despicienda, lícito que a dispense, o que não configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça: "Segundo jurisprudência do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa." (
AgInt
no REsp 1670127/MT
DJe
de 07.05.2020 Rel. Min. Marco
Buzzi
).

Do mesmo modo:

“Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal, quando o tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento” (
AgRg
no
AREsp
333.547/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014).

Destaca-se que a prova nas ações de usucapião, é eminentemente documental. E, no caso, verifica-se que a sentença proferida
apoia-se
nas provas documentais carreadas aos autos.

Posto isso,
REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A controvérsia está em saber se a recorrente comprovou os requisitos ao reconhecimento da usucapião do imóvel objeto da matrícula nº 70.648 do CRI de Rondonópolis -MT (id 609982285 - pág. 19).

O pedido da autora é de reconhecimento de usucapião ao fundamento de que ao tempo da distribuição da ação já estava na posse do imóvel há mais de quinze anos.

Já a matrícula do imóvel deu conta que estava matriculado em nome da requerida apelada Construtora Vicky Limitada, desde 06-10-2005. Em contestação, a empresa esclareceu que celebrou um contrato de compra e venda com o Sr. Edson Alves Nilo, e que
após houve
uma cessão de direitos em favor de
Joelci
Stringhini, ora apelada.

No caso, acerca do reconhecimento da usucapião extraordinária, prevê o art. 1.238 do Código Civil, que dispõe:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

Conforme pode se depreender dos autos, a autora apresentou apenas a cópia da matrícula do imóvel e comprovantes de pagamento do IPTU relativos aos anos de 1986 a 2005, realizados apenas em 2010, isto é, o recolhimento foi a posteriori aos vencimentos dos tributos (id
609822285
,
pág.
20 a 29), o que não se revela suficiente para comprovar o efetivo exercício de posse, com
animus
domini
pelo período exigido.

Nesse contexto, e firme das provas colacionadas, não foi trazido nenhum documento que evidencie a posse da apelante, com
animus
domini
, por período suficiente ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Aliás, mesmo intimada para comprovar exercício de posse anterior ao ano de 2007, não apresentou qualquer comprovante de pagamento de taxas de água ou luz, inclusive para fins de análise do lapso temporal, porquanto limitou-se a informar que não ostenta tais documentos, de modo que apenas prova oral, frisa-se, não teria o condão esperado pela recorrente.

Fato é que, diante da ausência de documentos eficientes para demonstrar o período para a aquisição prescritiva, despicienda seria a prova testemunhal.

À vista disso, cabia à apelante demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica dos imóveis, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, utilizando-o para sua moradia e de sua família (artigo 1.238 do Código Civil).

Ocorre que no caso específico, não basta a posse normal (ad
interdicta
), exige-se posse
ad
usucapionem
, na qual, além da visibilidade do domínio, deve ter o usucapiente uma posse com qualidades especiais.

Com efeito, para qualquer modalidade de usucapião, é imprescindível, ao menos, a prova do efetivo exercício da posse sobre a coisa, ou seja, da relação direta entre a parte autora e o imóvel objeto da ação.

A pretensão aquisitiva buscada deve ser provada, de forma robusta, sem qualquer resquício de dúvida, o que, no presente caso, não restou demonstrado, como bem entendeu o douto Juízo a quo.

A autora apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, consoante regra do art. 373, I, CPC, justamente, porque
não
há comprovação da efetiva posse sobre o bem durante o lapso temporal a que ampara o pedido inicial.

Do exposto, conclui-se que deixou a autora de cumprir com os requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Ressalte-se, por oportuno, que a ação de usucapião não apenas gera a aquisição da propriedade por parte dos possuidores, mas a perda dela por parte dos proprietários. Exige-se, portanto, que o preenchimento dos requisitos esteja rigorosamente demonstrado, sob risco de se suprimir de forma arbitrária e ilegal o direito fundamental à propriedade (artigo 5º, caput, da Constituição Federal).

Portanto, não comporta reparos a sentença que julgou improcedente a presente ação de usucapião.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1º VOGAL
):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
2
2
D
E
NOVEMBRO

DE
2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
O
PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA
REJEITOU
A PRELIMINAR
E
NÃO
DEU
PROVIMENTO DO RECURSO. O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
VISTA
(DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia
Câmara
,

Na origem, a apelante propôs Ação de Usucapião contra a Construtora Vicky Ltda pleiteando a prescrição aquisitiva do imóvel constante da matrícula n. 70648, do RGI de Rondonópolis, juntando entre outros documentos, os comprovantes de pagamento do IPTU efetuados nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e recibos de despesas efetivadas no imóvel em 2007.

No saneador, depois de fixar o ponto controvertido – exercício de posse pelos autores/apelantes, o juízo
a quo
ressaltou a existência de comprovação a partir de 2007, mas nada foi demonstrado em relação aos anos anteriores. Nesse ponto determinou que os apelantes comprovassem o exercício de posse no período anterior, e consignou:
“Para a celeridade do feito, em substituição à realização de audiência de instrução e julgamento, oportunizo que as partes (ambas), querendo, tragam aos autos declarações de testemunhas, assinadas e com firma reconhecida em cartório. Observe-se, para ambas as partes, o prazo legal para manifestação, sob pena de preclusão”
(ID 180020150).

Na sequência, o apelado alegou que a produção de provas caberia aos autores/apelantes, mas protestou pela oitiva de testemunhas (ID 180020151). Os apelantes, por sua vez, protestaram pela produção de prova oral e requereram a designação de audiência de instrução e julgamento. Para tanto, arrolaram as testemunhas que pretendiam inquirir (ID 180020152).

No entanto, sobreveio a sentença recorrida que julgou antecipadamente a lide, pela improcedência da Ação sob a justificativa de que “
a parte autora não demonstrou que a posse exercida se deu pelo prazo previsto em lei para fins de reconhecimento da usucapião
”.

A relatora manteve integralmente a sentença, daí o pedido de vista.

Data vênia do entendimento acima, a jurisprudência está consolidada no sentido de que na Ação de Usucapião, a audiência de instrução e julgamento não pode ser substituída por declarações.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - NULIDADE PROCESSUAL - PROCEDIMENTO LEGAL NÃO ATENDIDO - AUSÊNCIA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO E DA IDENTIFICAÇÃO DE SEU PROPRIETÁRIO - INDICAÇÃO DE QUAL MODALIDADE DE USUCAPIÃO PRETENDE - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DO CURADOR ESPECIAL -
PROVA TESTEMUNHAL - OITIVA DAS TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO POR DECLARAÇÃO EM ATA NOTARIAL - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA CASSADA.
- A jurisprudência deste TJMG se firmou no sentido da necessidade de informação nos autos da ação de usucapião acerca do número da matrícula do imóvel usucapiendo, para que possa ser satisfatoriamente identificado o proprietário e garantido o direito de defesa e do contraditório ao requerido.- A petição inicial deve ser emendada para fazer constar o nome do proprietário registral e, se falecido, do espólio ou dos herdeiros, comprovando o domínio por meio da juntada da matrícula do imóvel.- O pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capitulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'.- O pedido de reconhecimento de domínio deve apontar qual a modalidade da usucapião pretendida, de forma clara. 1Tribunal de Justiça de Minas Gerais- Havendo a citação por edital, inclusive de desconhecidos, deve haver nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, II, do CPC.-
Considerando que o art. 453, do CPC, determina a oitiva das testemunhas pelo juiz da causa, em audiência de instrução e julgamento, afigura-se inviável sua substituição por ata notarial, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.- Uma vez inobservado pela sentença o disposto em diversos dispositivos legais, justifica-se a arguição de ofício, de preliminar de nulidade para cassar o decisum”
(TJMG,
ApC
1.0000.23.028467-1/001, 21ª CC, rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 12-7-2023). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO. AUDIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR DECLARAÇÕES. INVIABILIDADE.

A audiência da ação de usucapião não pode ser substituída pela juntada de declaração extrajudicial escrita que não constitui sucedâneo da prova testemunhal. – Circunstância dos autos em que o julgador substituiu a audiência por declarações extrajudiciais; e se impõe acolher o parecer do Ministério Público para desconstituir a sentença
e julgar prejudicado o apelo da ré.

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO”
(TJRS,
ApC
70081821613, 18ª CC, rel. Des. João Moreno Pomar, j. 18-7-2019). (sem destaques no original)

REEXAME NECESSÁRIO. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO PELO MAGISTRADO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DECLARAÇÕES ESCRITAS. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA
.

Considerando a necessidade de prova da posse nas ações de usucapião, bem como o tratamento diferenciado deste tipo de demanda,
a designação de audiência para fins de produção de prova oral deve se dar até mesmo de ofício. Inteligência do princípio da verdade real, imediatidade e do artigo 370 do Código de Processo Civil. Não há previsão legal para subtração da audiência de instrução e julgamento mediante simples juntada de declarações escritas por testemunhas. Indiscutível a impossibilidade de se comparar uma declaração oral, em tempo real e em sala de justiça, a uma declaração documental, preparada previamente, filtrada em seu conteúdo, lida e relida a fim de comunicar o que o autor da declaração pretende.

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, EM REEXAME NECESSÁRIO. UNÂNIME”
(TJRS,
ApC
70083970921, 17ª CC,
relª
. Desª. Liége Puricelli Pires, j. 30-4-2020) (sem destaques no original)

Como se vê dos precedentes acima, a utilização dos poderes instrutórios previstos no artigo 370 do CPC, assim como o Princípio da razoável duração do processo restaram equivocadamente aplicados pelo juiz sentenciante, até porque a posse é matéria fática que somente pode ser aferida com prova robusta.

Assim, com a vênia da relatora,
dou provimento
ao Recurso para
desconstituir a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para a realização da audiência de instrução e julgamento, na forma requerida por ambas as partes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL):

Eminentes Pares,

O
bservo que ambas as partes pediram a realização de provas e a ação de usucapião
,
por sua natureza
, é
u
ma ação

publici
a
n
a
,

a
p
rova
a
ela
destinada
normalmente
tem que
ser
documental e testemunhal.

Então, prefiro, nessa hipótese
,
acompanhar o voto
do Desembargador Rubens de Oliveira,
pedindo vênia
à

eminente
relatora, para que o
juíz
o
abr
a
a instrução em audiência para assegurar o direito das partes, com o contraditório
e a ampla defesa,
etc
.

e,

julgue
como de direit
o
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Senhor Presidente,

Revejo meu voto e adiro aos fundamentos do voto do Desembargador Rubens de
Oliveira
, para
dar provimento
ao Recurso para
desconstituir a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para a realização da audiência de instrução e julgamento, na forma requerida por ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023